Tribunal: TJMT
Processo: 1016631-87.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016631-87.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA QUE, NO PRAZO DE 02 (DOIS) DIAS, PROMOVA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS DEVIDAS – VERBA ALIMENTAR – PRETENSÃO DA DEMANDA QUE É UNICAMENTE O RECEBIMENTO DA VERBA HONORÁRIA - ISENÇÃO – LEI ESTADUAL Nº. 7.603/2001, ALTERADA PELA LEI ESTADUAL Nº. 11.077/2020 - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 14º, DO CPC – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Trata a espécie de ação de execução de honorários advocatícios fundada em título executivo extrajudicial, lastreada no contrato de prestação de serviços jurídicos e seus aditamentos firmados entre o Executado/Agravado e o Exequente/Agravante.

A isenção de custas processuais para os advogados, na execução dos honorários advocatícios, encontra respaldo no art. 4º, da Lei Estadual nº. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3º, da Lei Estadual nº. 7.603/2001, com o acréscimo do inciso V.

O §14º do art. 85 do CPC/15 dispõe que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor e que, constituindo estes direito do advogado, têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

Nesta senda, considerando a natureza alimentar dos honorários advocatícios com fulcro no códex processual, não há de se falar na incidência de custas judiciais quando a pretensão da demanda for unicamente o recebimento da verba honorária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida na Ação de Execução de Honorários nº. 1027801-30.2021.8.11.0041, promovida em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, perante o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou o pedido de não recolhimento das custas processuais, estabelecido no art. 4 da Lei 11.077/2020, que acrescentou o inciso V ao art. 3° da lei Estadual n. 7.603/2001, determinando a intimação do exequente ora Agravante para promover e comprovar o recolhimento das custas processuais iniciais, no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito.

Em resumo, alega que se trata de ação de execução de honorários advocatícios fundada em título executivo extrajudicial, bem ainda que a decisão exarada pelo Juízo Singular se mostra contrária à legislação estadual, que concede expressamente a isenção do pagamento dos emolumentos, despesas e custas processuais aos advogados na execução dos honorários advocatícios, conforme lei estadual nº. 11.077/2020 e nº. 7.603/2.001.

Pugna pela concessão de liminar para antecipação dos efeitos da tutela recursal, para fins de sobrestar os efeitos da decisão impugnada.

No mérito, pede seja dado provimento integral ao presente agravo, para que seja reformada a decisão de primeiro grau e afastada a ordem de recolhimento das custas processuais.

O pedido de liminar recursal foi deferido (ID 103086472).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 111524964).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, proposta por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de BANCO BRADESCO S/A, alegando ser credor do Executado da importância de R$1.271.938,35 (um milhão, duzentos e setenta e um mil, novecentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos), atualizados até 05/08/2021, representada pelo Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos, e-mails de autorizações dos faturamentos, notas fiscais emitidas e demonstrativo de débito atualizado, na forma do artigo 798, I, “b” do CPC, os quais integram o título executivo que embasa a Execução.

Alega que os valores que estão sendo cobrados são relativos à dois meses de faturamentos de honorários advocatícios que não foram pagos pelo Executado, referentes ao serviços prestados nos meses de novembro e dezembro/2020, sendo 01 faturamento da carteira cível e 01 trabalhista, ambos do mês de novembro/2020; e, 01 da carteira cível referente ao mês de dezembro/2020.

Em sede preliminar, requereu a aplicação dos efeitos da Lei 7.603/2001, alterada pela Lei 11.077/2020, para lhe conceder a isenção do pagamento das custas, despesas, emolumentos e taxas judiciais, conforme preconizam as referidas Leis.

Contudo, o Magistrado de piso determinou a intimação da parte autora para promover e comprovar o recolhimento das custas processuais iniciais, no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento de mérito.

Opostos Embargos de Declaração, no qual alega que não houve a apreciação da preliminar – pedido de isenção do pagamento das custas e taxas judiciais, o Magistrado rejeitou-os, por entender pela inconstitucionalidade do art. 4 da Lei 11.077/2020, que acrescentou o inciso V ao art. 3° da lei Estadual n. 7.603/2001, e determinou a intimação do exequente para promover o recolhimento das custas processuais iniciais, no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento de mérito.

Inconformado, o exequente interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma da decisão de primeiro grau, a fim de autorizar prosseguimento da demanda, sem a necessidade de recolhimento de custas processuais.

Pois bem.

O presente recurso comporta provimento.

Isso porque, em princípio, a isenção de custas processuais para os advogados, na execução dos honorários advocatícios, encontra respaldo na Lei Estadual nº. 7.603/2001, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, cujo art. 3º sofreu alteração pela Lei nº. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, com o acréscimo do inciso V.

Dispõe o art. 3º da Lei nº. 7.603/2001:

“Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

II - o réu pobre, nos processos criminais;

III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA); IV - o Ministério Público, nos atos de ofício.”

Já, o art. 4º, da Lei n. 11.077/2020, dispõe:

“Art. 4º Fica acrescentado o inciso V ao art. 3º da Lei nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001, com a seguinte redação:

“Art. 3º (...)

(...)

V - os advogados, na execução dos honorários advocatícios.”

Lado outro, o §14º do art. 85 do CPC/15 dispõe que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor e que, constituindo estes direito do advogado, têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

Nesta senda, considerando a natureza alimentar dos honorários advocatícios com fulcro no códex processual, não há de se falar na incidência de custas judiciais quando a pretensão da demanda for unicamente o recebimento da verba honorária.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ISENÇÃO. VERBA ALIMENTAR. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. Considerando que o cumprimento de sentença instaurado pela agravante busca tão somente a execução dos honorários advocatícios de sucumbência – verba de caráter alimentar – impõe-se a reforma da decisão agravada que determinou ao agravante o pagamento de custas para o prosseguimento da demanda. Inteligência no art. 6º, parágrafo único da Lei nº 15.016/17 e art. 85, §14º do CPC/15. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70080310667, Vigésima Câmara Cível, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 15-05-2019)

Logo, é caso de se reformar a decisão agravada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento de modo que seja dispensado o recolhimento de custas processuais para o prosseguimento da ação de execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022